Tribunal: TJSP
Processo: 1014531-07.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência. Réu que comprova a relação jurídica e origem do débito: contrato de cartão de crédito. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé configurada. Multa mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.